Tribunal: TJDFT
Processo: 0703041-60.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0703041-60.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEIBER BARROS DE OLIVEIRA, CLEITON BARROS DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A DESPACHO Intime-se o apelado Banco do Brasil S.A. para que, no prazo de 5 dias, esclareça se o seguro prestamista previsto no ID 70471546 (Pág. 2) foi efetivamente contratado, informando o valor total da cobertura e juntando o respectivo contrato aos autos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator